Tribunal: TJES
Processo: 0000566-46.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000566-46.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO MILTON QUIUQUI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000566-46.2018.8.08.0057

APELANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOAO MILTON QUIUQUI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação mediante bloqueio judicial de valores, e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, João Milton Quiuqui.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se seria possível rediscutir suposto excesso de execução e matérias já decididas, sob o argumento de que seriam de ordem pública; (iii) estabelecer se teria havido adesão tácita do exequente a termo de autocomposição firmado em ação coletiva, acarretando perda de objeto; e (iv) determinar se o pagamento pelo Estado do Espírito Santo, alegado devedor solidário, extinguiria a obrigação do BANESTES, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias suscitadas pelo apelante já foram definitivamente apreciadas em decisões interlocutórias anteriores e em agravos de instrumento julgados e desprovidos por esta Corte, operando-se a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do beneficiário, inexistindo ilegitimidade passiva do BANESTES nem adimplemento integral da obrigação pelo Estado.

5. As teses de que o excesso de execução seria matéria de ordem pública ou da possibilidade de juntada extemporânea de documentos restam prejudicadas, pois o que se operou, no caso, foi a preclusão consumativa sobre o direito de discutir a própria existência e o
quantum
da obrigação do BANESTES, que, intimado diversas vezes para se manifestar sobre os cálculos e sobre o pedido de levantamento de valores, quedou-se inerte ou se limitou a repetir argumentos já vencidos.

6. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, ainda que envolvam matérias de ordem pública, conforme precedentes do STJ (REsp n. 2.189.811/PR e AgInt no AREsp n. 2.302.911/GO).

7. A sentença recorrida observou o devido processo legal, a coisa julgada e os princípios da estabilidade e segurança jurídica, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, inclusive as de ordem pública.

2. A satisfação da obrigação por bloqueio judicial autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505, 507 e 924, II; CC/2002, art. 844, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.189.811/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.302.911/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000566-46.2018.8.08.0057

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ver reformada a sentença (ID 16045178) que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (processo n.º 0000566-46.2018.8.08.0057), julgou extinta a fase executiva com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação, e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do apelado, JOÃO MILTON QUIUQUI.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese (ID 16045200): (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar documentos que comprovariam o cumprimento integral da obrigação de estorno; (ii) a ocorrência de excesso de execução, alegando que os cálculos do apelado estão equivocados e que a matéria, por ser de ordem pública, não se sujeita à preclusão; (iii) que o apelado aderiu tacitamente a um Termo de Autocomposição firmado na ação coletiva ao aceitar o recebimento de valores do Estado do Espírito Santo, o que acarretaria a perda superveniente do objeto da execução individual; e (iv) a extinção da obrigação em relação ao banco, com base no art. 844, § 3º, do Código Civil, sob o argumento de que o acordo firmado com o Estado do Espírito Santo, suposto devedor solidário, aproveitaria aos demais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16045207), defendendo, em suma, que todas as matérias suscitadas pelo apelante já foram objeto de decisões anteriores, acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, inclusive em sede de Agravo de Instrumento julgado por este Egrégio Tribunal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VITOR GONÇALVES MACHADO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, trata-se de apelação cível e para situá-los narrarei dois panoramas em relação a esses casos que a gente tem chamado de crédito rotativo da PM.

Desde 2000, temos centenas de ações individuais, na verdade desde 2018, 2019. O fato aconteceu entre 1998 e 1999, em relação ao caso da falta de pagamento dos servidores públicos estaduais, na ocasião, os militares. Fizemos o convênio entre o Banestes e a Associação dos Servidores Públicos e o Estado do Espírito Santo, para suprir o pagamento dos salários, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998.

A situação atual dessas demandas individuais; de 2018 a 2019, temos cerca de 500 a 550 ações individuais. Estou, pelo Banestes, há alguns meses, focado nesse processo, trabalhando sem parar, com mais organização, cuidado, tudo planilhado, com dedicação nessas ações. Temos ainda ações, inclusive hoje, recebi uma citação de um processo de 2018 e 2019, para fazer a contestação.

Temos ainda algumas ações em trâmite, algumas, na primeira instância, um andamento um pouco mais lento, outras com decisões favoráveis em relação ao Banestes, outras somente a cobrança em relação aos juros e encargos bancários em face do Estado do Espírito Santo. E como está o andamento dos processos no Tribunal de Justiça?

De 2018 até meados de 2024, tivemos ações que subiram, relacionadas a três temas principais: ilegitimidade passiva do Banestes; litispendência das ações individuais com a ação coletiva originária do ano de 2000, inclusive esse processo atual, em 2019, o juízo de Águia Branca julgou relacionado à litispendência, depois foi alterado o entendimento por meio de embargo de declaração em relação ao autor da ação; e outra tese foi relacionada ao cerceamento de defesa. Esses são os casos mais isolados que aconteceram.

Esse caso que temos hoje é emblemático, porque se refere ao mérito. Não estamos mais falando de preliminares da ilegitimidade, litispendência ou cerceamento de defesa.

No juízo de Águia Branca, tivemos, principalmente no extremo norte do Estado, tivemos uma litigância mais massiva, com ações judiciais em que os patronos litigam contra o Estado do Espírito Santo, contra o Banestes. Atualmente houve a redistribuição dos feitos e agora está com andamento lá em Barra de São Francisco.

Tivemos decisão favorável em um agravo instrumento, com a liminar favorável em relação à decisão também de um outro caso, mas também era de Águia Branca e temos ainda mais duas apelações na fase de contrarrazões.

Panorama dessa ação individual. O que acontece na questão desse processo individual, desse cumprimento de sentença? Começou como liquidação de sentença, agora convertido em cumprimento de sentença. Não foi analisado pelo juízo de piso a questão da tese do Banestes, relativa à quitação da obrigação; o que leva, consequentemente, à extinção da ação.

Então, não foi analisada pelo juízo monocrático. Quais são as argumentações do magistrado de primeira instância? Que o executado não apresentou sequer o valor que entende devido e essa postura do banco denota claro interesse em procrastinar e obstruir que se dê efetividade à sentença coletiva.

Esses processos de Águia Branca nasceram como liquidação de sentença. A primeira situação processual que a gente precisa registrar é essa. Então, a defesa do Banestes não foi para já trazer a planilha que entende devida; mas o magistrado falava em relação à planilha. Sempre se limitou a alegar que não é responsável pelo pagamento do valor principal.

Outra alegação do juiz de primeira instância, que não cabe mais, é reanalisar questões já decididas, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada. Isso porque, se tais documentos fossem realmente relevantes, deveriam ter sido apresentados em um momento processual adequado. Então, temos essas situações em relação à ação individual.

Outras decisões, também proferidas pelo juízo de Águia Branca, foram no sentido de preclusão da matéria relacionada ao pagamento, à quitação do débito. O que o Banestes tem demonstrado? Por meio de planilhas e extratos bancários - inclusive antigos, nós estamos falando de extratos do ano de 1999, 2000, até 2003, que não é fácil de conseguir - nesses documentos, uma prova pré-constituída, tem demonstrado o cumprimento integral da obrigação.

Mas repito, a análise do juízo de primeira instância é que essa tese está preclusa. Então estamos colocando a análise em relação ao fenômeno do pagamento, que é uma matéria de ordem pública. Inclusive há julgado recente da Quarta Câmara Cível, proferida no dia 5 de novembro de 2025, dizendo isso; não é o Banestes que está falando; senão vejamos: a quitação do débito constitui matéria de ordem pública, passiva de conhecimento de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Mesma ação, da mesma natureza que este processo. Dos 500 a 550 ações individuais que temos, relacionados ao crédito rotativo da Polícia Militar.

Continuando: o pagamento realizado em nome do apelante configura quitação da obrigação, tornando irrelevante a discussão sobre filiação sindical. A manutenção da execução, diante da satisfação da obrigação, implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Essa é uma tese que temos levado aqui no recurso de apelação. Outra tese diz respeito ao excesso de execução. As planilhas de cálculos levadas pelos autores, agora o recorrido, e aceitas pelo magistrado de Águia Branca, são unilaterais. E a questão do excesso de execução foi demonstrada também pelo Banestes, que configura também uma alegação que pode ser conhecida a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer grau de jurisdição, pois se trata de matéria de ordem pública. Essa questão do excesso de execução no está sedimentada no STJ.

E aliás, com a redistribuição dos feitos de Águia Branca para a Barra de São Francisco, que aconteceu em agosto, setembro deste ano, as decisões dos processos que antes estavam em Águia Branca e agora estão com os magistrados de Barra de São Francisco, estão sendo favoráveis ao Banestes.

A alegação de preclusão, não. Juízes diferentes, mas a mesma estrutura dos processos da mesma natureza foram agora reconhecidas como favoráveis ao Banestes, em relação ao pagamento que foi comprovado pelo banco.

É claro que demora tempo trazer os extratos e as planilhas, mas estamos fazendo esse trabalho com o Estado do Espírito Santo e nossa equipe, em cada processo individual, nessas 500 a 550 ações individuais no Estado do Espírito Santo inteiro.

O extremo norte, hoje, tem concentrado essas ações, porque a gente identificou uma mentalidade mais litigante dos patronos que lá estão defendendo os seus clientes. Inclusive tem um processo recente, se não me engano tem umas duas ou três semanas, vai ser para a relatoria da eminente Desembargadora Heloísa Cariello, que veio de Ecoporanga, mas é uma tese que a gente já entende como superada, que tem a ver com ilegitimidade passiva do Banestes. O Banco é legitimado passivo, mas estamos falando de inexigibilidade da execução, tanto quanto a questão do pagamento, quanto também a questão do excesso de execução.

Para concluir, a gente pede o acolhimento dos pedidos recursais, se puder já reconhecer a perda superveniente do objeto da presente demanda ou a nulidade da sentença para devolver o processo ao juízo de origem. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ver reformada a sentença (ID 16045178) que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (processo n.º 0000566-46.2018.8.08.0057), julgou extinta a fase executiva com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação, e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do apelado, JOÃO MILTON QUIUQUI.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese (ID 16045200): (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar documentos que comprovariam o cumprimento integral da obrigação de estorno; (ii) a ocorrência de excesso de execução, alegando que os cálculos do apelado estão equivocados e que a matéria, por ser de ordem pública, não se sujeita à preclusão; (iii) que o apelado aderiu tacitamente a um Termo de Autocomposição firmado na ação coletiva ao aceitar o recebimento de valores do Estado do Espírito Santo, o que acarretaria a perda superveniente do objeto da execução individual; e (iv) a extinção da obrigação em relação ao banco, com base no art. 844, § 3º, do Código Civil, sob o argumento de que o acordo firmado com o Estado do Espírito Santo, suposto devedor solidário, aproveitaria aos demais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16045207), defendendo, em suma, que todas as matérias suscitadas pelo apelante já foram objeto de decisões anteriores, acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, inclusive em sede de Agravo de Instrumento julgado por este Egrégio Tribunal.

Pois bem.

O cerne do presente recurso de apelação reside na irresignação do BANESTES S/A contra a sentença que, em fase de cumprimento individual de título executivo judicial oriundo de ação coletiva, julgou extinta a obrigação em razão da satisfação do crédito através de penhora online e determinou a expedição do respectivo alvará em favor do exequente, ora apelado.

A sentença hostilizada (ID 16045178), ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo banco (ID 16045198), fundamentou a extinção no fato de que todas as teses defensivas – notadamente a ilegitimidade passiva, o adimplemento da obrigação pelo Estado e a impossibilidade de execução individual – já haviam sido exaustivamente analisadas e rejeitadas em decisões interlocutórias anteriores, as quais foram objeto de Agravos de Instrumento devidamente julgados e desprovidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, operando-se, portanto, a preclusão.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir se as matérias ventiladas pelo apelante podem ser novamente discutidas nesta fase processual ou se, de fato, encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão.

A esse respeito, sublinhe-se que a análise detida do
iter
processual revela a manifesta improcedência do apelo. As questões centrais trazidas pelo recorrente já foram, de fato, objeto de cognição exauriente tanto em primeiro grau quanto nesta instância revisora, não cabendo mais a sua rediscussão.

No Agravo de Instrumento n.º 5003839-17.2021.8.08.0000, interposto pelo próprio BANESTES, este Sodalício, por meio de sua Colenda Segunda Câmara Cível, enfrentou diretamente as alegações de cerceamento de defesa, impossibilidade de ajuizamento de ações individuais, inexigibilidade do título e ilegitimidade passiva. O v. acórdão, transitado em julgado, negou provimento ao recurso, consolidando o entendimento de que: a) a execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do beneficiário é plenamente possível, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.247.150/PR) e deste Tribunal; b) a obrigação do BANESTES, de estornar os valores debitados da conta do servidor, é distinta da obrigação do Estado do Espírito Santo, de arcar com os juros e encargos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou pagamento integral do débito pelo ente estatal; e c) a tese de cerceamento de defesa pela não expedição de ofícios para comprovar o pagamento pelo Estado foi rechaçada, uma vez que o próprio Estado, nos autos, havia apresentado o valor que entendia devido, reconhecendo a existência de saldo devedor e não o pagamento integral.

Posteriormente, após a penhora de valores via SISBAJUD (ID 33473304), o banco executado apresentou nova impugnação, reiterando teses e suscitando a existência de um termo de autocomposição. O Juízo
a quo
, na decisão de ID 39258832, rejeitou a impugnação, destacando que as matérias estavam preclusas e que o acordo coletivo expressamente excluía os beneficiários com ações individuais que não assinassem o termo de adesão, o qual não foi juntado aos autos.

Contra esta decisão, o BANESTES interpôs novo Agravo de Instrumento (n.º 5004468-83.2024.8.08.0000), que teve seu provimento negado por esta mesma Segunda Câmara Cível, em acórdão que mais uma vez reconheceu a ocorrência da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, impedindo a rediscussão de questões já decididas.

Nesse contexto, a sentença apelada, ao extinguir o feito pelo pagamento (decorrente da penhora efetivada) e ao rejeitar os subsequentes embargos de declaração (ID 16045198), agiu em estrita conformidade com o ordenamento processual.

As alegações do apelante sobre adimplemento da obrigação, adesão tácita a acordo e solidariedade passiva nada mais são do que uma tentativa infundada de reabrir debate sobre matérias acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada.

Vale lembrar, neste ponto, que a indiscutibilidade e imutabilidade das decisões alcançadas pela preclusão é fator de imensa relevância para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações, permitindo, como isso, que a pacificação social levada a efeito pela tutela jurisdicional se dê de forma estável.

Caso contrário, se forem apreciadas novamente as questões que já foram decididas em momento anterior, restaria caracterizada, a meu ver, afronta aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 1.011/STF.(...) 7. Por outro lado, se houve decisão sobre a competência após a alteração legislativa e já foram esgotados ou não interpostos os recursos cabíveis, operou-se a preclusão consumativa, não podendo haver a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. 8. Hipótese em que a questão referente à competência já havia sido decidida por acórdão proferido pelo TJ/PR, que, em sede de agravo de instrumento, fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente processo. Já houve, portanto, decisão sobre a competência, com trânsito em julgado após a entrada em vigor da MP 513/2010, razão pela qual se operou a preclusão consumativa sobre a questão, não se podendo rediscuti-la. (...) (REsp n. 2.189.811/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as questões não impugnadas, inclusive as de ordem pública, tornam-se irrecorríveis em razão da preclusão consumativa. 7. Alterar o entendimento sobre a usucapião demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 8. Ocorre a preclusão consumativa se a questão já tiver sido objeto de decisão anterior que, no caso, se deu em relação à [i]legitimidade de parte para figurar no polo passivo da ação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, inclusive as de ordem pública. (...) (AgInt no AREsp n. 2.302.911/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Portanto, permitir a rediscussão nesta fase processual seria violar a segurança jurídica e a própria hierarquia das decisões judiciais, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante.

As teses de que o excesso de execução seria matéria de ordem pública ou da possibilidade de juntada extemporânea de documentos restam prejudicadas, pois o que se operou, no caso, foi a preclusão consumativa sobre o direito de discutir a própria existência e o
quantum
da obrigação do BANESTES, que, intimado diversas vezes para se manifestar sobre os cálculos e sobre o pedido de levantamento de valores, quedou-se inerte ou se limitou a repetir argumentos já vencidos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a sua aplicação pressupõe a existência de condenação prévia em honorários de sucumbência na decisão recorrida, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
BANESTES S/A (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, que, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extinguiu a execução individual de sentença coletiva oriunda de ação proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ACS/PMBM/ES)
, que fora julgada procedente para declarar “
inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo
”, bem como para determinar que “
sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias
”.

Em seu apelo,
BANESTES S/A (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo
a quo
deixou de apreciar documentos apresentados que comprovariam o cumprimento integral da obrigação de fazer (estorno), o que teria ocasionado cerceamento de defesa e violado o princípio da primazia do julgamento de mérito; (ii) os valores reclamados já teriam sido restituídos pelo Estado do Espírito Santo, sendo indevida nova cobrança contra o BANESTES; (iii) a cobrança estaria fora do escopo da ação coletiva, caracterizando excesso de execução, matéria esta de ordem pública e não sujeita à preclusão; (iv) a adesão tácita do exequente ao Termo de Autocomposição firmado entre a associação, o Estado e o Banco implicaria perda superveniente do interesse de agir e renúncia ao direito de prosseguir com a execução individual, alcançando todos os devedores solidários, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Rememoro que o Eminente
Relator
,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, negou provimento à apelação cível, ao entendimento de que todas as teses defensivas ressuscitadas pelo Banco apelante já foram objeto de análise em decisões anteriores, confirmadas por este Egrégio Tribunal em sede de agravos de instrumento, operando-se a preclusão quanto a tais matérias, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Concluiu, Sua Excelência, ao final, que a sentença apelada se encontra em estrita conformidade com o ordenamento processual, por reconhecer o adimplemento da obrigação decorrente de penhora via SISBAJUD e determinar o levantamento em favor do exequente, sem afronta à coisa julgada ou reabertura indevida de discussão sobre o mérito da execução.

Pois bem. Após examinar os autos,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto do Eminente Relator
, por considerar que, efetivamente, já foram examinadas anteriormente nos autos e encontram-se cobertas pelo manto da preclusão consumativa as questões afetas (i) ao cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado do Espírito Santo; (ii) à ilegitimidade passiva
ad causam
do Banestes; (iii) ao excesso de execução e (iv) à perda superveniente do interesse de agir em virtude de autocomposição.

Com efeito, é o que se depreende das decisões de
fls. 205/208-verso
e
id. 16045147
-
que restaram mantidas incólumes por esta c. 2ª Câmara Cível nos autos, respectivamente, dos
agravos de instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000 e nº 5004468-83.2024.8.08.0000
.

Destaco que a natureza de ordem pública das matérias não permite que a parte
ressuscite
o seu exame a qualquer grau e tempo
quando já tenham sido decididas
, na forma do dispõe o art. 507 do CPC, à luz da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do c. STJ:

CPC, Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FCVS. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1.
Trata-se de discussão acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da competência absoluta para o processamento e o julgamento do feito
. 2.
As questões de ordem pública, tal como a competência absoluta, também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. 3. O Tribunal de origem fixou, em decisão sobre a qual se operou a preclusão, a competência da Justiça do Estado. 4.
Não é mais possível a rediscussão da matéria, ainda que por outros argumentos, incidindo no caso os arts. 505 e 507 do CPC
. Recurso especial improvido. (STJ, REsp n. 2.193.959/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. 3. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Não obstante seja reconhecida a possibilidade de a correção monetária e os juros de mora serem fixados de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública, não há como desconsiderar que até mesmo esses temas estão sujeitos à preclusão consumativa, quando já decididos no processo e não impugnados no momento próprio
. (...) (STJ, AREsp n. 3.000.153/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO PRETÉRITA SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes
. (...) (STJ, AgInt no AREsp n. 2.907.060/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)

Sem prejuízo do exposto, cumpre-me registrar, por dever de
lealdade
e
transparência
(art. 6º do CPC), bem como à luz dos princípios da
segurança jurídica
e da
estabilidade/coerência dos pronunciamentos
(art. 5º da CF c/c arts. 1º e 926 do CPC), o posicionamento que venho adotando em casos análogos, desde minha atuação na instância primeva, quanto à ausência de certeza da obrigação exequenda (arts. 525, §1º, III e 783 do CPC) em relação ao
BANESTES S/A
no que tange ao recebimento do valor objeto do empréstimo rotativo.

Com efeito, compreendo que a sentença coletiva, ora executada, não reconheceu o direito de receber da instituição bancária o valor objeto do empréstimo rotativo, tendo tão somente reconhecido o direito dos substituídos de verem estornados os débitos efetivados em suas contas bancárias a título de juros e encargos bancários provenientes do empréstimo.

Consigno que a expressão "sob este espeque", contida no dispositivo da sentença, refere-se aos juros e encargos bancários, mencionados linhas antes, não se referindo ao empréstimo em si.

Vale conferir:

“Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, 1, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo
arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo
, bem como determino que sejam efetivados os
estornos dos débitos efetivados sob este espeque
nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento”.

Aliás, o estorno da quantia objeto do empréstimo sequer foi alvo de pedido, conforme se depreende da petição inicial da demanda coletiva,
in verbis
:

“Ante o exposto serve a presente para requerer a V. Exª, o que se segue:

a) a concessão da tutela antecipada de forma liminar, devido a urgência que o caso requer, para assim determinar ao Banco do Estado do Espírito Santo, que
não lance nas contas bancárias individuais dos militares (lista em anexo doc. 09) associados da requerente os valores relativo aos juros e encargos do credito relativo ao empréstimo rotativo
originado do pagamento de vencimentos/proventos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro ambos do ano de 1998;

b) que seja
declarado por sentença a obrigação legal do Estado do Espírito Santo, em arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo rotativo
, desde a data da concessão dos referidos créditos até o efetivo pagamento do valor total, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, através de depósito em conta a ser aberta para este exclusivo fim;

c) que às militares (lista em anexo) não sofram por parte do BANESTES S/A, nenhum tipo de medida que venha a retaliar os créditos já existentes em sua conta corrente;

d) que sejam por sentença, suspensos/anulados todos os contratos, existentes entre os militares estaduais (lista em anexo) e o BANESTES S/A, relativo ao empréstimo rotativo.”

Ocorre que, como adiantado, em razão do
sistema preclusivo
que estrutura as relações jurídicas processuais e o próprio sistema processual civil, descabe a reabertura do referido debate neste momento e
locus
processual.

Do exposto, ressalvando meu posicionamento quanto à matéria de fundo,
acompanho, respeitosamente, o Eminente Relator
, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S/A
, uma vez operada a preclusão quanto às matérias ressuscitadas neste apelo.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ver reformada a sentença (ID 16045178) que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (processo n.º 0000566-46.2018.8.08.0057), julgou extinta a fase executiva com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação, e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do apelado,
JOÃO MILTON QUIUQUI
.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese (ID 16045200): (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar documentos que comprovariam o cumprimento integral da obrigação de estorno; (ii) a ocorrência de excesso de execução, alegando que os cálculos do apelado estão equivocados e que a matéria, por ser de ordem pública, não se sujeita à preclusão; (iii) que o apelado aderiu tacitamente a um Termo de Autocomposição firmado na ação coletiva ao aceitar o recebimento de valores do Estado do Espírito Santo, o que acarretaria a perda superveniente do objeto da execução individual; e (iv) a extinção da obrigação em relação ao banco, com base no art. 844, § 3º, do Código Civil, sob o argumento de que o acordo firmado com o Estado do Espírito Santo, suposto devedor solidário, aproveitaria aos demais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16045207), defendendo, em suma, que todas as matérias suscitadas pelo apelante já foram objeto de decisões anteriores, acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, inclusive em sede de Agravo de Instrumento julgado por este Egrégio Tribunal.

Pois bem.

O cerne do presente recurso de apelação reside na irresignação do
BANESTES S/A
contra a sentença que, em fase de cumprimento individual de título executivo judicial oriundo de ação coletiva, julgou extinta a obrigação em razão da satisfação do crédito através de penhora online e determinou a expedição do respectivo alvará em favor do exequente, ora apelado.

A sentença hostilizada (ID 16045178), ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo banco (ID 16045198), fundamentou a extinção no fato de que todas as teses defensivas – notadamente a ilegitimidade passiva, o adimplemento da obrigação pelo Estado e a impossibilidade de execução individual – já haviam sido exaustivamente analisadas e rejeitadas em decisões interlocutórias anteriores, as quais foram objeto de Agravos de Instrumento devidamente julgados e desprovidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, operando-se, portanto, a preclusão.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir se as matérias ventiladas pelo apelante podem ser novamente discutidas nesta fase processual ou se, de fato, encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão.

A esse respeito, sublinhe-se que a análise detida do
iter
processual revela a manifesta improcedência do apelo.
As questões centrais trazidas pelo recorrente já foram, de fato, objeto de cognição exauriente tanto em primeiro grau quanto nesta instância revisora, não cabendo mais a sua rediscussão
.

No Agravo de Instrumento n.º 5003839-17.2021.8.08.0000, interposto pelo próprio
BANESTES
, este Sodalício, por meio de sua Colenda Segunda Câmara Cível, enfrentou diretamente as alegações de cerceamento de defesa, impossibilidade de ajuizamento de ações individuais, inexigibilidade do título e ilegitimidade passiva. O v. acórdão, transitado em julgado, negou provimento ao recurso, consolidando o entendimento de que: a) a execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do beneficiário é plenamente possível, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.247.150/PR) e deste Tribunal; b) a obrigação do BANESTES, de estornar os valores debitados da conta do servidor, é distinta da obrigação do Estado do Espírito Santo, de arcar com os juros e encargos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou pagamento integral do débito pelo ente estatal; e c) a tese de cerceamento de defesa pela não expedição de ofícios para comprovar o pagamento pelo Estado foi rechaçada, uma vez que o próprio Estado, nos autos, havia apresentado o valor que entendia devido, reconhecendo a existência de saldo devedor e não o pagamento integral.

Posteriormente, após a penhora de valores via SISBAJUD (ID 33473304), o banco executado apresentou nova impugnação, reiterando teses e suscitando a existência de um termo de autocomposição. O Juízo
a quo
, na decisão de ID 39258832, rejeitou a impugnação, destacando que as matérias estavam preclusas e que o acordo coletivo expressamente excluía os beneficiários com ações individuais que não assinassem o termo de adesão, o qual não foi juntado aos autos.

Contra esta decisão, o
BANESTES
interpôs novo Agravo de Instrumento (n.º 5004468-83.2024.8.08.0000), que teve seu provimento negado por esta mesma Segunda Câmara Cível, em acórdão que mais uma vez reconheceu a ocorrência da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, impedindo a rediscussão de questões já decididas.

Nesse contexto, a sentença apelada, ao extinguir o feito pelo pagamento (decorrente da penhora efetivada) e ao rejeitar os subsequentes embargos de declaração (ID 16045198), agiu em estrita conformidade com o ordenamento processual.

As alegações do apelante sobre adimplemento da obrigação, adesão tácita a acordo e solidariedade passiva nada mais são do que uma tentativa infundada de reabrir debate sobre matérias acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada.

Vale lembrar, neste ponto, que a indiscutibilidade e imutabilidade das decisões alcançadas pela preclusão é fator de imensa relevância para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações, permitindo, como isso, que a pacificação social levada a efeito pela tutela jurisdicional se dê de forma estável.

Caso contrário, se forem apreciadas novamente as questões que já foram decididas em momento anterior, restaria caracterizada, a meu ver, afronta aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
TEMA 1.011/STF.(...)
7. Por outro lado, se houve decisão sobre a competência após a alteração legislativa e já foram esgotados ou não interpostos os recursos cabíveis, operou-se a preclusão consumativa, não podendo haver a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.
8. Hipótese em que a questão referente à competência já havia sido decidida por acórdão proferido pelo TJ/PR, que, em sede de agravo de instrumento, fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente processo. Já houve, portanto, decisão sobre a competência, com trânsito em julgado após a entrada em vigor da MP 513/2010, razão pela qual se operou a preclusão consumativa sobre a questão, não se podendo rediscuti-la. (...) (REsp n. 2.189.811/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as questões não impugnadas, inclusive as de ordem pública, tornam-se irrecorríveis em razão da preclusão consumativa.
7. Alterar o entendimento sobre a usucapião demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 8. Ocorre a preclusão consumativa se a questão já tiver sido objeto de decisão anterior que, no caso, se deu em relação à [i]legitimidade de parte para figurar no polo passivo da ação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, inclusive as de ordem pública.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.302.911/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Portanto, permitir a rediscussão nesta fase processual seria violar a segurança jurídica e a própria hierarquia das decisões judiciais, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante.

As teses de que o excesso de execução seria matéria de ordem pública ou da possibilidade de juntada extemporânea de documentos restam prejudicadas, pois o que se operou, no caso, foi a preclusão consumativa sobre o direito de discutir a própria existência e o
quantum
da obrigação do
BANESTES
, que, intimado diversas vezes para se manifestar sobre os cálculos e sobre o pedido de levantamento de valores, quedou-se inerte ou se limitou a repetir argumentos já vencidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a sua aplicação pressupõe a existência de condenação prévia em honorários de sucumbência na decisão recorrida, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2025 às 13:25:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59626710102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
BANESTES S/A (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, que, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extinguiu a execução individual de sentença coletiva oriunda de ação proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ACS/PMBM/ES)
, que fora julgada procedente para declarar “
inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo
”, bem como para determinar que “
sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias
”.

Em seu apelo,
BANESTES S/A (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo
a quo
deixou de apreciar documentos apresentados que comprovariam o cumprimento integral da obrigação de fazer (estorno), o que teria ocasionado cerceamento de defesa e violado o princípio da primazia do julgamento de mérito; (ii) os valores reclamados já teriam sido restituídos pelo Estado do Espírito Santo, sendo indevida nova cobrança contra o BANESTES; (iii) a cobrança estaria fora do escopo da ação coletiva, caracterizando excesso de execução, matéria esta de ordem pública e não sujeita à preclusão; (iv) a adesão tácita do exequente ao Termo de Autocomposição firmado entre a associação, o Estado e o Banco implicaria perda superveniente do interesse de agir e renúncia ao direito de prosseguir com a execução individual, alcançando todos os devedores solidários, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Rememoro que o Eminente
Relator
,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, negou provimento à apelação cível, ao entendimento de que todas as teses defensivas ressuscitadas pelo Banco apelante já foram objeto de análise em decisões anteriores, confirmadas por este Egrégio Tribunal em sede de agravos de instrumento, operando-se a preclusão quanto a tais matérias, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Concluiu, Sua Excelência, ao final, que a sentença apelada se encontra em estrita conformidade com o ordenamento processual, por reconhecer o adimplemento da obrigação decorrente de penhora via SISBAJUD e determinar o levantamento em favor do exequente, sem afronta à coisa julgada ou reabertura indevida de discussão sobre o mérito da execução.

Pois bem. Após examinar os autos,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto do Eminente Relator
, por considerar que, efetivamente, já foram examinadas anteriormente nos autos e encontram-se cobertas pelo manto da preclusão consumativa as questões afetas (i) ao cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado do Espírito Santo; (ii) à ilegitimidade passiva
ad causam
do Banestes; (iii) ao excesso de execução e (iv) à perda superveniente do interesse de agir em virtude de autocomposição.

Com efeito, é o que se depreende das decisões de
fls. 205/208-verso
e
id. 16045147
-
que restaram mantidas incólumes por esta c. 2ª Câmara Cível nos autos, respectivamente, dos
agravos de instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000 e nº 5004468-83.2024.8.08.0000
.

Destaco que a natureza de ordem pública das matérias não permite que a parte
ressuscite
o seu exame a qualquer grau e tempo
quando já tenham sido decididas
, na forma do dispõe o art. 507 do CPC, à luz da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do c. STJ:

CPC, Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FCVS. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1.
Trata-se de discussão acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da competência absoluta para o processamento e o julgamento do feito
. 2.
As questões de ordem pública, tal como a competência absoluta, também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. 3. O Tribunal de origem fixou, em decisão sobre a qual se operou a preclusão, a competência da Justiça do Estado. 4.
Não é mais possível a rediscussão da matéria, ainda que por outros argumentos, incidindo no caso os arts. 505 e 507 do CPC
. Recurso especial improvido. (STJ, REsp n. 2.193.959/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. 3. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Não obstante seja reconhecida a possibilidade de a correção monetária e os juros de mora serem fixados de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública, não há como desconsiderar que até mesmo esses temas estão sujeitos à preclusão consumativa, quando já decididos no processo e não impugnados no momento próprio
. (...) (STJ, AREsp n. 3.000.153/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO PRETÉRITA SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes
. (...) (STJ, AgInt no AREsp n. 2.907.060/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)

Sem prejuízo do exposto, cumpre-me registrar, por dever de
lealdade
e
transparência
(art. 6º do CPC), bem como à luz dos princípios da
segurança jurídica
e da
estabilidade/coerência dos pronunciamentos
(art. 5º da CF c/c arts. 1º e 926 do CPC), o posicionamento que venho adotando em casos análogos, desde minha atuação na instância primeva, quanto à ausência de certeza da obrigação exequenda (arts. 525, §1º, III e 783 do CPC) em relação ao
BANESTES S/A
no que tange ao recebimento do valor objeto do empréstimo rotativo.

Com efeito, compreendo que a sentença coletiva, ora executada, não reconheceu o direito de receber da instituição bancária o valor objeto do empréstimo rotativo, tendo tão somente reconhecido o direito dos substituídos de verem estornados os débitos efetivados em suas contas bancárias a título de juros e encargos bancários provenientes do empréstimo.

Consigno que a expressão "sob este espeque", contida no dispositivo da sentença, refere-se aos juros e encargos bancários, mencionados linhas antes, não se referindo ao empréstimo em si.

Vale conferir:

“Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, 1, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo
arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo
, bem como determino que sejam efetivados os
estornos dos débitos efetivados sob este espeque
nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento”.

Aliás, o estorno da quantia objeto do empréstimo sequer foi alvo de pedido, conforme se depreende da petição inicial da demanda coletiva,
in verbis
:

“Ante o exposto serve a presente para requerer a V. Exª, o que se segue:

a) a concessão da tutela antecipada de forma liminar, devido a urgência que o caso requer, para assim determinar ao Banco do Estado do Espírito Santo, que
não lance nas contas bancárias individuais dos militares (lista em anexo doc. 09) associados da requerente os valores relativo aos juros e encargos do credito relativo ao empréstimo rotativo
originado do pagamento de vencimentos/proventos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro ambos do ano de 1998;

b) que seja
declarado por sentença a obrigação legal do Estado do Espírito Santo, em arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo rotativo
, desde a data da concessão dos referidos créditos até o efetivo pagamento do valor total, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, através de depósito em conta a ser aberta para este exclusivo fim;

c) que às militares (lista em anexo) não sofram por parte do BANESTES S/A, nenhum tipo de medida que venha a retaliar os créditos já existentes em sua conta corrente;

d) que sejam por sentença, suspensos/anulados todos os contratos, existentes entre os militares estaduais (lista em anexo) e o BANESTES S/A, relativo ao empréstimo rotativo.”

Ocorre que, como adiantado, em razão do
sistema preclusivo
que estrutura as relações jurídicas processuais e o próprio sistema processual civil, descabe a reabertura do referido debate neste momento e
locus
processual.

Do exposto, ressalvando meu posicionamento quanto à matéria de fundo,
acompanho, respeitosamente, o Eminente Relator
, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S/A
, uma vez operada a preclusão quanto às matérias ressuscitadas neste apelo.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.